Tribunal: TJMT
Processo: 1000249-73.2022.8.11.0100
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000249-73.2022.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Decadência, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELANTE), LORINDO INACIO BURG - CPF: 162.588.869-49 (APELADO), EDIEL FABIAN DA SILVA - CPF: 010.106.211-73 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL

–
EMBARGOS À EXECUÇÃO

–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO
S

–
POSSIBILIDADE

–
FORMA INDEPENDENTE E CUMULATIVA - MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA RECORRIDA
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
De acordo com a jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça, os

honorários advocatícios devem ser fixados de forma independente, na

execução e nos embargos de devedor, tendo em vista a autonomia das

referidas ações.

2. Condenação em honorários fixada nos moldes do artigo 85, §3º, do Código de Processo Civil, reduzida pela metade, conforme regramento do artigo 90, §4º, do CPC.

3
. Recurso
não
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo
d
a

Vara Única de
Brasnorte
(MT)

que
, nos autos da
a
ção de
embargos à
e
xecução
f
iscal n.
1000249-73.2022.8.11.0100
, julgou extinto o feito, com fundamento no
art. 487, inciso III, alínea “a”,
do Código de Processo Civil
,
ante
o reconhecimento do pedido pela parte embargante.

E ainda condenou a Fazenda Pública
a
o pagamento de
10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido de
honorários sucumbenciais em favor da parte
embargante
, reduzidos
pela metade (CPC, art. 90, §4º).

A parte

a
pelante

aponta a necessidade de reforma da sentença
quanto à
condenação da Fazenda Pública ao pagame
nto de honorários sucumbenciais, sob o fundamento da inaplicabilidade do entendimento do c.
STJ
quanto à
possibilidade de condenação na execução fiscal e nos embargos, configurando indevido
bis in idem
.

A

parte apelada

não
apresentou contrarrazões
(Id.
211268184
).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do
c.
Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de
r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo
da Vara Única de Brasnorte (MT)

que
, nos autos da
a
ção de
embargos à e
xecução
f
iscal n.
1000249-73.2022.8.11.0100
, julgou extinto o feito, com fundamento no
art. 487, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil,
ante
o reconhecimento do pedido pela parte embargante.

Pois bem.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a
a
ção de
e
xecução
f
iscal n.
0000690-81.2016.811.0100
, visando
a
o recebimento do crédito inscrito
em dívida ativa.

A parte executada
, ora apelada,

interpôs embargos à execução fiscal sob o n.
1000249-73.2022.8.11.0100
,
alegando
, em síntese
,

que os créditos
decorrentes

d
a CDA tiveram como data de vencimento 06
.
2
.
2008 e 06
.
6
.
2008,
sendo inscritos em
dívida ativa somente em
1º.
9
.2015, motivo pelo qual apontou a ocorrência da
“
decadência
”
.

Intimado a se manifestar
(CPC, art. 920, inciso I)
,
a parte

a
pelante
requereu a extinção do
referido
executivo fiscal, considerando o cancelamento administrativo do crédito exequendo (Id.
211268177
).

Nesses termos,
o juízo de primeiro grau homologou por sentença
o reconhecimento do pedido apresentado pela Fazenda Pública,
declarando
“
a prescrição dos créditos inscritos em dívida ativa
”
, por consequência, extinguiu o executivo fiscal sob o n.
0000690-81.2016.8.11.0100
.
E ainda, infere-se que houve a condenação da parte
embargante
/
exequente
ao pagamento dos honorários sucumbenciais

separadamente, no mínimo legal, reduzidos pela metade
. Vejamos (Id.
211268179
):

“[...]

III - DISPOSITIVO

Autos nº 1000249-73.2022.8.11.0100

Pelo exposto,
HOMOLOGO
o reconhecimento do pedido pela parte embargada e
JULGO EXTINTOS
os embargos à execução fiscal nº 1000249-73.2022.8.11.0100, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “a”, do Código de Processo Civil.

Ante a sucumbência,
CONDENO
a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono do embargante que, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, percentual que reduzo pela metade, em 5% (cinco por cento), em razão do reconhecimento do pedido, na forma do art. 90, § 4º, do CPC.

Nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, com redação dada pela Lei nº 11.077/2020, CONDENO a parte embargada ao pagamento dos valores despendidos pela parte embargante a título de custas e despesas processuais.

Autos nº 0000690-81.2016.8.11.0100

Pelo exposto,
DECLARO
a prescrição dos créditos tributários veiculados na CDA nº 201513764 e JULGO EXTINTA, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, a execução fiscal nº 0000690-81.2016.8.11.0100.

Pelo princípio da causalidade,
CONDENO
a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da parte executada que, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, percentual que reduzo pela metade, em 5% (cinco por cento), em razão do reconhecimento do pedido, na forma do art. 90, § 4º, do CPC.

Sem custas processuais, ante a isenção prevista no art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001.

[
...].
”
.

No caso,
a parte recorrente interpôs
r
ecurso de
a
pelação

aponta
ndo
a necessidade de reforma da sentença quanto
a
condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, sob o fundamento da inaplicabilidade do entendimento do c.
STJ quanto à
possibilidade de condenação na execução fiscal e nos embargos, configurando indevido
bis in idem
.

Pois bem.

Com efeito, a controvérsia recursal se refere à possibilidade
de condenação da parte embargada/exequente ao pagamento de honorários advocatícios na execução e nos embargos.

De início
,
imperioso registrar que

o precedente vinculante formado pelo
c.
Superior Tribunal de Justiça

no julgamento do Tema n. 587 prevê que
"os

embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os

honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma

relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas,

desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no §3º

do art. 20 do CPC/1973".

Com efeito,
não
há
dúvida de que a verba honorária é devida
no presente caso
, tendo em vista que
a sucumbência devida nas execuções fiscais é

independente daquela
a ser
arbitrada em ações conexas, como embargos do devedor ou

ações anulatórias, podendo,
inclusive
,
segundo entendimento firmado pelo c. STJ,
serem fixadas conjuntamente numa única

sentença
, desde que o valor atenda aos dois processos, observado o teto legal.
Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.

PROCEDÊNCIA, COM A EXTINÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO CONJUNTA.

ARBITRAMENTO NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE
.

1. A verba de sucumbência decorrente do juízo de procedência dos embargos à

execução fiscal é autônoma em relação àquela devida em face da consequente

extinção do feito executivo,
podendo sua fixação se dar concomitantemente de

forma cumulativa a contemplar
ambos
processos
. Precedentes.

2. É inviável a adoção do piso legal para o arbitramento cumulativo da verba

honorária, uma vez que
esse critério somente remunera uma das ações, sendo

necessário, portanto, algum incremento para acima do mínimo legal a fim de

validamente considerar o trabalho realizado pelo advogado em ambas as

demandas
.

3. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial
”
.

(
AREsp
n. 2.408.353/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,

julgado em 17
.
10
.
2023,
DJe
de 23
.
11
.
2023)
.
[sem destaque no original].

Vê-se, portanto, que
uma vez que extinta a execução fiscal por

cancelamento do título em razão da procedência dos embargos à execução, é devida a

fixação cumulativa dos honorários de sucumbência nos embargos e na execução fiscal,

observados os limites máximos previstos
no art. 85, §3º, do Código de Processo Civil.

Diante de tais premissas, denota-se que o juízo
a quo
arbitrou honorários sucumbenciais na execução fiscal e nos embargos à execução, no
mínimo legal
em cada ação –
execução e nos embargos –
, não excedendo o limite máximo na somatória.

E ainda,
conforme
bem observado pelo
d.
juízo de origem
,

aplicou

no presente caso
o que preceitua o art.
90, §4º, do CPC
:

“Art. 90.
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a
prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
”.
[sem destaque no original].

Isso porque, conforme já exposto,
após a distribuição da ação de
e
xecução
f
iscal, a parte executada
interpôs embargos à execução
, ocasião em que
a parte

e
xequente/
embargada
reconheceu a procedência do pedido, resultando no imediato cancelamento administrativo da CDA. Logo, é cabível a redução dos honorários pela metade, consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DO §4º DO ART. 90 DO CPC. COMPLETA AUSÊNCIA DE PROLAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA.

1. Em tendo sido a sucumbência reconhecida já sob a vigência do CPC de 2015, são incidentes as suas normas para o arbitramento dos honorários de advogado.

2. Aplicação do entendimento fixado quando do julgamento do
REsp
1.746.072/PR pela Colenda Segunda Seção, calculando-se os honorários de advogado, decorrentes da extinção do processo de execução em face da excipiente ante o acolhimento da exceção de
pré
-executividade, sobre o proveito econômico ou valor da causa.

3. Incide, no entanto, o §4º do art. 90 do CPC, reduzindo-se à metade o valor da verba honorária em face do reconhecimento do pedido de extinção da execução pelo
excepto
pouco após a formulação da exceção, fatos
incontroversos que foram, ademais, reconhecidos no acórdão e reafirmados pelo próprio recorrente, habilitando a aplicação do direito à espécie.

4. Não há qualquer espaço para que, na forma do §11 do art. 85 do CPC, esta Turma arbitre honorários recursais em favor daquele que vê o seu recurso especial provido e, assim, tem majorados os honorários sucumbenciais na origem fixados.

5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(STJ,
AgInt
no REsp1679689/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 17.6.2019,
DJe
25.6.2019).
[sem destaque no original].

De igual modo, eis a jurisprudência d
o
e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO À METADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – POSSIBILIDADE – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELA FAZENDA PÚBLICA – ACEITAÇÃO IMPLÍCITA PELO ESTADO DE MATO GROSSO – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – É possível a aplicação do disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, nas hipóteses de apresentação
de
exceção de
pré
-executividade, visto que o Estado de Mato
Grosso atua como réu, eis que se faz necessária a apresentação de defesa.

2 – Fica implícita a aceitação do pedido, por parte da Fazenda Pública Estadual, na hipótese de esta cancelar a Certidão de Dívida Ativa em momento subsequente à exceção de
pré
-executividade.

(
N.U 1005020-07.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel.
Desa
.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16.10.2023,
Publicado
no DJE 18.10.2023).
[sem destaque no original].

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO FISCAL
- EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ACOLHIDA - EXCLUSÃO DO COOBRIGADO DA CDA -
RECONHECIMENTO DO PEDIDO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - REDUÇÃO PELA METADE - ARTIGO 90, CAPUT E § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - POSSIBILIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO.

Informado pelo Exequente, após a apresentação da Exceção de
Pré
-executividade, o cancelamento administrativo da CDA, com relação ao Agravante/Executado, ocorre, na prática, o reconhecimento do pedido formulado na Exceção, de sorte que incide o artigo 90, § 4º, do CPC”.

(
N.U 1009520-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. Des.
MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27.11.2023,
Publicado
no DJE 13.12.2023)

Com efeito,
correta
a aplicação da regra estabelecida no artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil, com a redução, pela metade,

diante do reconhecimento da procedência do pedido pela parte
embargante/
exequente
.

Conclui-se, portanto, que a sentença recorrida se encontra em con
sonância

com a jurisprudência
do c. Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual o recurso interposto não deve ser provido.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo
d.
juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024